Tribunal: TJPA
Processo: 0031430-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031430-85.2014.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0031430-85.2014.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação imposta ao ente municipal para implementação de obras de saneamento básico no bairro Águas Negras, diante da omissão administrativa na prestação desse serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a imposição judicial de medidas para garantir o saneamento básico no bairro Águas Negras configura violação ao princípio da separação dos poderes e se a alegação de insuficiência orçamentária pode justificar a omissão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O saneamento básico é um direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana, à saúde pública e ao meio ambiente equilibrado, sendo obrigação do Poder Público sua implementação e manutenção, nos termos dos arts. 23, IX, 196 e 225 da Constituição Federal.

2.

A omissão administrativa prolongada na prestação desse serviço essencial justifica a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetividade dos direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

3.

A alegação de insuficiência orçamentária não pode ser utilizada para afastar a obrigação do ente público de garantir direitos fundamentais, especialmente quando há omissão reiterada e ausência de medidas concretas para a resolução do problema.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a intervenção judicial na implementação de políticas públicas quando a omissão estatal compromete a efetivação de direitos fundamentais, conforme assentado no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 692541.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O saneamento básico é um direito fundamental que deve ser garantido pelo Poder Público, sendo possível a intervenção do Poder Judiciário quando há omissão administrativa injustificada.

2.

A alegação de insuficiência orçamentária não afasta a obrigação do ente público de assegurar condições mínimas de saúde e meio ambiente equilibrado à população.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, IX, 196 e 225; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 692541 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25.08.2015.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a condenação imposta ao ente municipal para implementação de obras de saneamento básico no bairro Águas Negras.

A
decisão recorrida
(Id. 22135790) fundamentou-se no entendimento de que a omissão do Poder Público na prestação desse serviço essencial viola direitos fundamentais garantidos pela Constituição, não havendo interferência indevida do Judiciário na esfera do Executivo. O julgado enfatizou a suficiência probatória das condições sanitárias precárias da localidade, conforme documentação apresentada pelo Ministério Público, e rejeitou a alegação do Município de que a decisão violaria a separação dos poderes, visto que a obrigação imposta é respaldada em normas constitucionais e infraconstitucionais sobre o direito ao meio ambiente equilibrado e à saúde pública.

Em suas
razões recursais
(Id. 23183190), o agravante sustenta que a decisão monocrática ultrapassou os limites da atuação jurisdicional ao impor a realização de políticas públicas específicas, o que comprometeria a autonomia administrativa e orçamentária do ente federativo.

Argumenta que a determinação judicial afeta o planejamento financeiro do Município, desviando recursos de áreas igualmente prioritárias, como saúde e educação, e que a execução das obras exigidas exige previsão orçamentária prévia, não podendo ser imposta de forma unilateral pelo Poder Judiciário.

Aduz, ainda, que medidas concretas já foram implementadas pela administração municipal para melhorar a infraestrutura do bairro e que a decisão judicial desconsidera esses avanços, impondo uma exigência desproporcional em relação à capacidade de execução do ente público.

O Município também assevera que a decisão não levou em conta a existência de um Plano Municipal de Saneamento Básico estabelecido pela Lei Municipal nº 9.656/2020, cujas diretrizes e prazos ainda estão em vigor. Destaca que a intervenção do Judiciário interfere diretamente no cronograma planejado pela administração municipal, violando a prerrogativa do Executivo de definir suas prioridades e métodos de atuação na implementação de políticas públicas.

Afirma que a decisão monocrática deve ser reformada para evitar o comprometimento da gestão financeira e administrativa do Município e para garantir o respeito à separação dos poderes. Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao agravo interno
(Id. 24600865), nas quais sustenta a manutenção integral da decisão monocrática, argumentando que a omissão prolongada do Município na implementação do saneamento básico compromete gravemente direitos fundamentais da população local.

Defende que a atuação do Poder Judiciário não configura violação à separação dos poderes, mas sim uma resposta necessária à inércia do ente municipal em assegurar condições mínimas de saúde e qualidade de vida à coletividade. Destaca que o Município não demonstrou a adoção de medidas concretas e eficazes para solucionar os problemas sanitários da localidade, sendo insuficientes as ações administrativas citadas nos autos.

O Ministério Público enfatiza que a discricionariedade administrativa não pode ser utilizada como argumento para justificar a omissão estatal na garantia do direito ao meio ambiente equilibrado e à saúde pública. Argumenta, ainda, que o princípio da reserva do possível não pode ser invocado para afastar obrigações essenciais do Poder Público, especialmente quando a ausência de medidas efetivas gera prejuízos diretos à população vulnerável. Diante disso, requer o desprovimento do agravo interno e a manutenção da obrigação imposta ao Município de Belém para a realização das obras de saneamento básico na comunidade afetada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade: tempestividade, legitimidade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de id, sob o argumento de que a decisão recorrida interferiu na autonomia do Poder Executivo ao determinar a realização de obras públicas. O agravante sustenta que a decisão compromete o planejamento financeiro do Município, impondo-lhe um ônus excessivo ao desconsiderar a previsão orçamentária e a necessidade de priorização de outras políticas públicas. Alega, ainda, que já foram realizadas melhorias no saneamento básico da localidade e que a decisão monocrática ignora os avanços alcançados, impondo uma exigência desproporcional ao Município. Além disso, argumenta que a existência do Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser considerada, pois estabelece um cronograma próprio para a implementação de melhorias, sendo indevida a intervenção judicial na execução dessas diretrizes.

No entanto, entendo que tais alegações não merecem acolhimento. A decisão monocrática recorrida está devidamente fundamentada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário quando há omissão do Poder Público na garantia de direitos fundamentais, como é o caso do saneamento básico.

Conforme assentado no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 692541, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, “
o Supremo Tribunal Federal já assentou ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes
.”

A Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso IX, dispõe que é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”. Da mesma forma, o artigo 225 do mesmo diploma estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dever do Poder Público defendê-lo e preservá-lo.

A omissão do Município de Belém na prestação do serviço de saneamento básico configura violação desses dispositivos, não podendo ser justificada pela alegação de reserva do possível ou discricionariedade administrativa.

Portanto, a dignidade da pessoa humana, a saúde pública e o meio ambiente equilibrado são direitos de aplicabilidade imediata, conforme preceitua a Constituição Federal, não podendo ser relativizados sob a justificativa de restrições orçamentárias ou discricionariedade administrativa.

O Município de Belém não demonstrou de forma concreta que as medidas adotadas até o momento foram suficientes para solucionar os problemas sanitários enfrentados pela comunidade do bairro Águas Negras, tampouco apresentou justificativa plausível para o descumprimento das obrigações impostas pela sentença recorrida.

A alegação de que a existência de um Plano Municipal de Saneamento Básico afastaria a necessidade de intervenção judicial também não se sustenta, pois a inércia prolongada do ente público revela a necessidade de medidas coercitivas para garantir a efetivação dos direitos fundamentais da coletividade. Assim, a decisão monocrática deve ser mantida, pois está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento anterior, voto no sentido de CONHEÇER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pela Prefeitura de Belém, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025